Tribunal: TJES
Processo: 0017545-08.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017545-08.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES PINTO e outros

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIO – RATEIO DE PREJUÍZOS DA COOPSIDER – CRITÉRIO IGUALITÁRIO APROVADO – LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS INOBSERVADOS – PREVISÃO DOS ARTS. 80, PARÁGRAFO ÚNICO E 89 DA LEI N. 5.764/71 – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL – MOMENTO PARA O RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELOS ASSOCIADOS E/OU INVESTIDORES – DESCABIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA – DEVIDA OBSERVÂNCIA ÀS PREVISÕES ESTATUTÁRIAS – ARTS. 71 E 73 DA LEI N. 5.764/71 – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS E O BANCOOB – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
)
A cooperativa, por ter sido constituída sob a forma de sociedade de pessoas e deter a natureza jurídica de cooperativa de crédito, integra o sistema financeiro nacional e, por isso, deve obediência aos preceitos da Lei nº 4.595/64, assim ostentando a característica de fornecedora de crédito (CDC, arts. 2º e 3º), ao passo que seus associados/investidores devem ser considerados consumidores, ainda que seja fomentada a prestação de serviços financeiros somente a seus associados.

2)
O art. 80, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71, admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma.

3)
Somente as despesas gerais podem ser cobertas mediante rateio em partes iguais, ao passo que os prejuízos suportados devem ser rateados na proporção direta da fruição dos serviços, conforme previsto no art. 89 da Lei nº 5.764/71. Da leitura das atas das assembleias, descortina-se que o rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo autor/2º apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta afronta ao que preveem os arts. 80 e 89 da norma de regência.

4
)
A devolução de valores aos associados e/ou investidores restou condicionada a ocorrência de um evento futuro e incerto, qual seja, a existência de disponibilidade de recursos, de modo que a contagem do prazo prescricional deve ser iniciada a partir da ciência do evento danoso, à luz da teoria da
actio nata
, que corresponde a data da decisão assemblear no sentido de primeiramente se proceder ao rateio dos prejuízos e, por oblíqua, postergar para momento futuro o pagamento dos créditos dos associados.

5)
Desta feita, levando-se em conta que na assembleia geral do dia 22/03/2006 foi noticiado o prejuízo acumulado nos anos de 2000 e 2001 e, na sequência, deliberou-se pela aprovação da proposta de rateio do prejuízo, só a partir desse momento o autor tivera ciência de que não haveria a imediata restituição de seu crédito e, via reflexa, deflagrou-se o prazo prescricional que, na espécie, é indiferente se quinquenal ou decenal, diante da propositura desta ação no dia 21/06/2006.

6)
A condição de investidor do autor/2º apelante, por ter realizado aplicações financeiras junto a Coopsider, para além da simples movimentação de sua conta corrente, não afasta a sua submissão às regras da cooperativa, dentre elas a de que a restituição de eventual saldo que possuísse, à época em que aprovada a dissolução da Coopsider, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes
e encaminhado o remanescente conforme o estatuído,
convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”.

7)
À falta de informação acerca de eventual conclusão do processo de liquidação da Coopsider e, por conseguinte, de restituição aos associados de seus créditos, não seria legítimo assegurar ao autor/2º apelante, no bojo da presente ação, o pagamento integral e imediato do capital que possui junto a cooperativa, antecipando-se aos demais associados que porventura também possuam créditos a receber.

8)
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que inexiste responsabilidade solidária do BANCOOB em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores, que devem buscar se ressarcir junto à cooperativa em liquidação.

9)
Deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor dos doutos advogados da 2ª requerida CECREST e do 3º requerido BANCOOB, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Em relação à 1ª requerida Coopsider, os honorários advocatícios deverão ser fixados em 15% sobre o valor da causa – e não mais da condenação conforme arbitrado na sentença – a serem suportados na proporção de 70% pela Cooperativa e 30% pelo autor, dada a sucumbência recíproca e a análise dos aspectos quantitativo e qualitativo a serem observados, eis que dois pedidos foram formulados pelo autor, que obteve êxito integral no primeiro (pedido “c”, 1ª parte) e apenas parcial no segundo (pedido “c”, 2ª parte), sendo que tais pleitos ostentam semelhante grau de importância.

10)
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento às apelações cíveis.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Coopsider –
C
ooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda. – em liquidação
(1ª apelante) e por
Francisco das Chagas Sales Pinto
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de exigibilidade de crédito c/c nulidade de ato jurídico
” ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª apelante, de
Cecrest – Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo
e de
B
ANCOOB
– Banco Cooperativo do Brasil S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) reconhecer
a nulidade da assembleia que determinou a responsabilidade igualitária dos cooperados, quando o correto seria a sua análise de forma proporcional; e
(ii) condenar
a requerida Coopsider a restituir os valores de investimentos realizados pelo requerente.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese:
(i)
a sentença se baseia em julgado deste Tribunal cujos fundamentos não se aplicam ao caso concreto;
(ii)
o rateio dos prejuízos em partes iguais está previsto no art. 60 de seu Estatuto, não se aplicando o art. 52 que versa sobre o balanço semestral;
(iii)
ao deliberar pelo rateio em partes iguais, foi observado o disposto no art. 80, parágrafo único, e 89 da Lei nº 5.764/71;
(iv)
a forma de rateio das perdas apuradas também tem previsão nos arts. 21, inciso IV e 44, inciso VI, da Lei nº 5.764/71;
(v)
não pode o recorrido se eximir das obrigações derivadas das atividades sociais da cooperativa, devendo se submeter às decisões tomadas em assembleia e assumir o rateio do prejuízo derivado das operações sociais;
(vi)
todos os cooperados receberam comunicado da assembleia realizada, na qual foi aprovado o rateio dos prejuízos, não havendo que se falar em ilegalidade;
(vii)
o resgate do valor depositado pelo apelado, da forma estabelecida na sentença, afronta à igualdade que deve prevalecer no sistema cooperativista;
(viii)
até que se corrija a sua situação patrimonial, é inviável a entrega dos valores depositados pelos cooperados;
(ix)
a satisfação dos direitos de crédito em face da cooperativa liquidanda deverá, obrigatoriamente, ser realizada coletivamente, por rateio e observada a ordem de preferências legais; e
(x)
ocorreu a prescrição do pedido de devolução, porquanto deveria ter sido realizada no bojo do procedimento de habilitação.

Por sua vez, sustenta o 2º apelante, em suma, que:
(i)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de relação de consumo entre as partes;
(ii)
é solidária a responsabilidade entre as cooperativas requeridas, na forma do art. 1º da Lei nº 9.447/97; e
(iii)
os recursos captados pela Coopsider eram entregues à Cecrest, que repassava ao BANCOOB, ou seja, todos se beneficiavam das transações e, por isso, são todos responsáveis pelos danos causados aos cooperados.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir da análise conjunta dos recursos interpostos. Vejamos.

Da conferência dos autos, verifico que a 1ª requerida/1ª apelante Coopsider, após ter sua liquidação homologada pelo BACEN – Banco Central do Brasil (fl. 105), apurou o prejuízo financeiro referente aos exercícios 2000 e 2001 e, em assembleia geral extraordinária realizada em 11/9/2003, aprovou o rateio igualitário das perdas entre os seus associados. Em razão disso, o autor/2º apelante ingressou com esta ação na qual formula 2 (dois) pedidos, fundamentalmente:
(i)
seja reconhecida a ausência de responsabilidade pelo passivo que lhe é cobrado; e
(ii)
sejam condenadas as três requeridas, solidariamente, a restituir-lhe o valor de investimento realizado (R$ 49.488,17).

De saída, analiso a tese recursal em prol da incidência da Lei nº 8.078/90 ao caso dos autos diante da existência de relação de consumo entre as partes, no que entendo ter razão, à luz de sedimentado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
As
cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.520.390/ES, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/06/2018).

Não obstante os judiciosos argumentos expostos nas contrarrazões, defendo a linha de que a cooperativa, por ter sido constituída sob a forma de sociedade de pessoas e deter a natureza jurídica de cooperativa de crédito, integra o sistema financeiro nacional e, por isso, deve obediência aos preceitos da Lei 4.595/64
1
, assim ostentando a característica de fornecedora de crédito (CDC, arts. 2º e 3º), ao passo que seus associados/investidores devem ser considerados consumidores, ainda que seja fomentada a prestação de serviços financeiros somente a seus associados.

Superado o ponto, verifico que na assembleia geral extraordinária realizada no dia 11/09/2003 houve:
(i)
a prestação de contas do estado de liquidação da cooperativa;
(ii)
adequação do critério de rateio das perdas dos exercícios de 2000 e 2001, aprovadas na AGE do dia 26/03/2002; e
(iii)
aprovação do resultado do exercício de 2002 e janeiro de 2003 e sua destinação e outras deliberações que não interessam ao deslinde da controvérsia (fls. 175/180); além disso, foi aprovado o plano de rateio, entre os associados, da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 5.764/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa
2
.

Não é excessivo recobrar que o associado responde, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela cooperativa perante terceiros, até o limite de sua quota-parte de capital, mas não é o que se discute no caso concreto, e sim, a forma como deve ocorrer o rateio dos prejuízos verificados, dada a aprovação pelo Banco Central do Brasil (DJe de 16/01/2003), do regime de liquidação da 1ª requerida Coopsider.

Submetido à deliberação da assembleia o critério a ser adotado para o rateio das perdas, decidiu-se em prol da divisão em partes iguais e, no caso do autor/2º apelante, o valor a ser pago, em virtude do rateio realizado, seria de R$ 2.564,32

(dois quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme a notificação a ele enviada pela Coopsider em 30/09/2003 (fl. 53).

Não obstante a supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os
limites legais e estatutários
, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 5.764/71, que regula o sistema de cooperativismo no Brasil:

Art. 38
. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade,
dentro dos limites legais e estatutários
, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Como já dito, discute-se na presente ação a validade do critério igualitário adotado na assembleia geral para o rateio dos prejuízos, sendo alegado pela 1ª requerida/1ª apelante que se faz presente no art. 60 de seu Estatuto.

O art. 80, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71, admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma.

Nesse enfoque, considero não terem sido estritamente observados os limites estatutários no caso em análise, diante do que dispõem os arts. 80, parágrafo único e 89 da Lei nº 5.764/71:

Art. 80
. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo Único
. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I

– rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

I
I
–
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício
, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89
.
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício
serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Apesar de ser ressaltada nas razões recursais da 1ª requerida/1ª apelante a legitimidade do critério aprovado na assembleia geral (rateio igualitário), na forma do art. 80, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 5.764/71, somente as
despesas gerais
podem ser cobertas mediante rateio em partes iguais, ao passo que os prejuízos suportados devem ser rateados na
propo
r
ção direta da fruição dos serviços
, conforme previsto no art. 89, retro.

Da leitura das atas das assembleias, descortina-se que o rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu
em partes iguais
, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo autor/2º apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta afronta ao que preveem os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

Nesse sentido, transcrevo precedentes deste egrégio Tribunal, ao examinar outras ações envolvendo o mesmo rateio realizado pela Coopsider, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COOPERATIVA – PREJUÍZO - RATEIO IGUALITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em primeira instância, torna-se despicienda nova análise em grau recursal, especialmente dada a ausência de demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da parte beneficiada.

2.
Segundo estatuem os arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71, as despesas podem ser objeto de rateio igualitário, o que não pode ser feito com relação aos prejuízos verificados pela cooperativa
.

3. Muito embora o que estatuído nos arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71 e mesmo no estatuto da própria cooperativa apelante, a assembleia geral extraordinária entendeu pelo rateio dos prejuízos em partes igualitárias entre todos os associados, contrariando, assim, ambos os diplomas retrocitados, daí porque deve ser negado provimento ao recurso. Precedentes.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024760-55.2009.8.08.0048, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 27/11/2023)

“APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto.

3.
Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016605-92.2011.8.08.0048, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 11/10/2023)

“(...) 3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71.

4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que preveem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

5) (...)

6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024704-22.2009.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 22/10/2022)

“(...) 2.
Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no art. 80, da Lei n.º 5.764/71, que estabelece que 'As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços'
.

3. Sentença reformada. Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024741-49.2009.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 04/04/2022, DJe 27/04/2022)

“APELAÇÃO – COOPERATIVA – PREJUÍZOS – RATEIO PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro próprio, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes.

2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados.

3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa.

4.
As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados
.

5.
O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais
.

6. Recurso provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010291-96.2012.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 16/08/2022, DJe 18/08/2022)

Prosseguindo na análise, avanço ao ponto relativo à restituição dos valores investidos pelo autor/2º apelante, cuja ocorrência de prescrição é arguida pela 1ª requerida/ 1ª apelante, além de sustentar o impedimento em fazê-lo antes de proceder ao rateio dos prejuízos entre os associados e/ou investidores.

Quanto a aventada prescrição, entendo não assistir razão à 1ª requerida/1ª apelante que, nas próprias razões recursais, defende a tese de que a satisfação de eventuais créditos junto a cooperativa liquidanda deve ser realizada coletivamente, observando-se a ordem de preferência, posteriormente ao rateio dos prejuízos.

Com isso, a obrigação restou condicionada a ocorrência de um evento futuro e incerto, qual seja, a existência de disponibilidade de recursos, de modo que a contagem do prazo prescricional somente deve ser iniciada, salvo melhor juízo, a partir da ciência do evento danoso, à luz da teoria da
actio nata
, que corresponde a data da decisão assemblear no sentido de primeiramente se proceder ao rateio dos prejuízos e, por oblíqua, postergar para momento futuro o pagamento dos créditos dos associados.

Desta feita, levando-se em conta que na assembleia geral do dia 22/03/2006 foi noticiado o prejuízo acumulado nos anos de 2000 e 2001 e, na sequência, deliberou-se pela aprovação da proposta de rateio do prejuízo, entendo que a partir desse momento o autor/2º apelante tivera ciência de que não haveria a imediata restituição de seu crédito e, via reflexa, deflagrou-se o prazo prescricional que, na espécie, é indiferente se quinquenal ou decenal – este último como entendera o juiz sentenciante – diante da propositura desta ação no dia 21/06/2006.

Quanto ao momento para o recebimento dos valores investidos, entendo ter razão a 1ª requerida/1ª apelante.

Abro um parêntese para esclarecer que, apesar de correntista da cooperativa, na qualidade de funcionário da então Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, relata o autor ter investido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 08/12/1998, cujo crédito a ser-lhe restituído seria aquele postulado na petição inicial (R$ 49.488,17).

A condição de investidor do autor/2º apelante, por ter realizado aplicações financeiras junto a Coopsider, para além da simples movimentação de sua conta corrente, não afasta a sua submissão às regras da cooperativa, dentre elas a de que a restituição de eventual saldo que possuísse, à época em que aprovada a dissolução da Coopsider, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “
Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes
e encaminhado o remanescente conforme o estatuído,
convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas
” (destaquei).

Em reforço, procede a tese recursal da 1ª requerida/1ª apelante de que, antes de proceder à restituição pretendida pelo autor/2º apelante, deverá ser observada a ordem de preferência a que se refere o art. 71 da mesma lei: “
Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não
”.

Portanto, à falta de informação acerca de eventual conclusão do processo de liquidação da Coopsider e, por conseguinte, de restituição aos associados de seus créditos, não seria legítimo assegurar ao autor/2º apelante, no bojo desta ação, o pagamento integral e imediato do capital que possui junto a cooperativa, antecipando-se aos demais associados que porventura também possuam créditos a receber.

Na sequência, alega o autor/2º apelante ser solidária a responsabilidade entre as requeridas, haja vista que os recursos captados pela Coopsider eram entregues à Cecrest, que repassava ao BANCOOB, de modo que todos se beneficiavam das transações e, por isso, seriam responsáveis pelos danos causados aos cooperados.

Não lhe assiste razão por ser pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste responsabilidade solidária do BANCOOB em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores, que devem buscar se ressarcir junto à cooperativa em liquidação. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

3. ‘Na linha dos precedentes desta Corte,
o BANCOOB não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar em suas operações bancárias
, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe’ (AgInt no REsp 1437522/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.458.856/ES, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 4/10/2018, DJe de 16/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E BANCOOB - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA DAR-LHE PROVIMENTO A FIM DE AFASTAR A SOLIDARIEDADE. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. (...)

2. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2.1.
O fato de constituir relação de consumo não acarreta necessariamente a solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito, pois a solidariedade não é consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode ser presumida sem a identificação clara do liame
.

2.2.
Esta Corte Superior entende inexistir a responsabilidade solidária do BANCOOB em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores
, que devem buscar se ressarcir junto à cooperativa em liquidação. Precedentes.

2.3. (...)

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.520.390/ES, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/05/2018, DJe 28/06/2018)

Com o desfecho que proponho, deve ser mantida a sucumbência recíproca entre as partes, porém, com o redimensionamento da verba advocatícia e a modificação de sua base de cálculo, porquanto fixada na sentença sobre o valor da condenação – que não mais existirá, em prevalecendo meu entendimento.

Em assim sendo, mantenho a condenação do autor/2º apelante ao pagamento de honorários em favor dos doutos advogados da 2ª requerida Cecrest e do 3º requerido BANCOOB, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em relação à 1ª requerida Coopsider, os honorários advocatícios deverão ser fixados em 15% sobre o valor da causa – e não mais da condenação conforme arbitrado na sentença – a serem suportados na proporção de 70% pela Cooperativa e 30% pelo autor, dada a sucumbência recíproca e a análise dos aspectos quantitativo e qualitativo a serem observados, eis que dois pedidos foram formulados pelo autor, que obteve êxito integral no primeiro (pedido “c”, 1ª parte) e apenas parcial no segundo (pedido “c”, 2ª parte), sendo que tais pleitos ostentam, em minha ótica, semelhante grau de importância.

Com tais considerações,
conheço
d
e ambas as apelações cíveis e lhes dou provimento parcial
a fim de:
(i) reconhecer
a incidência da legislação consumerista ao caso concreto; e
(ii)
determinar
que a restituição do valor investido pelo autor não ocorra de imediato, e sim, mediante observância das previsões estatutárias, isto é, após a apuração dos haveres da 1ª requerida Coopsider, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, o reembolso de seus associados/investidores, verificada a ordem legal de preferência. Por conseguinte,
redimensiono
os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra, não sendo cabível a majoração, a título de honorários recursais, da verba honorária fixada.

É como voto
.

__________________________

1
“Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências”.

2
Art. 21
. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar: (...)

IV
– a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho e eminente Relatora.